Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700290-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE CRISTINE RIBEIRO BASTARDO AGRAVADO: MARCELO PAIVA CARVALHO LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLE CRISTINE RIBEIRO BASTARDO contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos n. 0710866-45.2019.8.07.0016 (cumprimento de sentença), deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre 10% dos rendimentos do agravado, sob os seguintes fundamentos: “Considerando o teor da 1a parte da decisão de ID50604192, indefiro o pedido de ofício para exclusão do nome da exequente do cadastro de inadimplentes. Oficie-se ao Setor de Recursos Humanos do Banco do Brasil para que proceda o desconto de 10% do salário mensal do executado, abatidos os descontos legais (IRPF e INSS, ou similar), até o valor total do débito. Devendo transferir as quantias descontadas para conte judicial vinculada a este PJE, bem como informar este Juízo após os efetivos depósitos. Prazo de dez dias”. Sustenta, em síntese, que (i) a penhora de 10% (dez por cento) gerará parcelas mensais que na prática não solucionará o caso, pois o nome da agravante continuará negativado; (ii) O TJDFT, em reiteradas decisões, vem firmando o entendimento de que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de trinta por cento do valor bloqueado na conta corrente em que a parte executada recebe seus rendimentos; (iii) o executado é proprietário de duas empresas e recebe proventos brutos à ordem de R$ 11.613,80. Sem pedido liminar, pugna pela reforma da decisão agravada para majorar a penhora à razão de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado. Agravo instruído com as peças consideradas úteis à compreensão da controvérsia (CPC, Art. 1.017, III e § 5o). Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Súmula n. 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 4.9.2018). Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, solicitando-se as respectivas informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito